Tribunal: STF
Processo: Ext 1343
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER EXECUTÓRIO – PRÁTICA DE HOMICÍDIO – PEDIDO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE – SÚDITO ESTRANGEIRO QUE ALEGA POSSUIR VÍNCULO DE UNIÃO ESTÁVEL COM BRASILEIRA – CAUSA QUE NÃO OBSTA A ENTREGA EXTRADICIONAL – SÚMULA 421/STF – RECEPÇÃO DESSE ENUNCIADO SUMULAR PELA VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – IRRELEVÂNCIA, PORQUE ADMITIDA, ATÉ MESMO, A EXTRADIÇÃO MERAMENTE INSTRUTÓRIA – LEGISLAÇÃO DO ESTADO REQUERENTE QUE COMINA, NO CASO, A PENA DE PRISÃO PERPÉTUA – INADMISSIBILIDADE DESSA PUNIÇÃO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO (CF, ART. 5º, XLVII, “b”) – NECESSIDADE DE O ESTADO REQUERENTE ASSUMIR, FORMALMENTE, O COMPROMISSO DIPLOMÁTICO DE COMUTAR, EM PENA DE PRISÃO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) ANOS, A PENA DE PRISÃO PERPÉTUA E, TAMBÉM, DE AFASTAR A NOTA DE PERPETUIDADE IMPOSTA À INTERDIÇÃO DE DIREITOS – EXIGÊNCIA, AINDA, NA ESPÉCIE, DE DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUTAR, NO BRASIL, À FALTA DE ACORDO BILATERAL, A PENA DE PRISÃO IMPOSTA PELA JUSTIÇA BELGA – EXTRADIÇÃO DEFERIDA, COM RESTRIÇÃO.



    EXTRADIÇÃO – DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE.



    – O postulado da dupla tipicidade – por constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de extradição – impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente. Delito imputado ao súdito estrangeiro – homicídio – que encontra, na espécie em exame, correspondência típica na legislação penal brasileira.



    – Não se concederá a extradição, quando se achar extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a punibilidade do extraditando, notadamente se se verificar a consumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira, seja segundo o ordenamento positivo do Estado requerente. A satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade constitui requisito essencial ao deferimento do pedido extradicional. Inocorrência, na espécie, de qualquer causa extintiva da punibilidade.



    EXISTÊNCIA DE FAMÍLIA BRASILEIRA – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO – COMPATIBILIDADE DA  SÚMULA 421/STF COM A VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    – A existência de relações familiares, a comprovação de vínculo conjugal e/ou a convivência “more uxorio” do extraditando com pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em consequência, a efetivação da extradição. Precedentes.



    – Não obsta a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira.



    – A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes.



    EXTRADIÇÃO, PRISÃO PERPÉTUA E PENA SUPERIOR A 30 ANOS: NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUTAÇÃO, EM PENA TEMPORÁRIA (LIMITE MÁXIMO DE 30 ANOS), DA PENA PREVISTA NO ESTADO REQUERENTE – OBEDIÊNCIA À DECLARAÇÃO CONSTITUCIONAL DE DIREITOS (CF, ART. 5º, XLVII, “b”).



    – A extradição somente será efetivada pelo Brasil, depois de deferida pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se de fatos delituosos puníveis com prisão perpétua ou com pena superior a 30 anos, se o Estado requerente assumir, formalmente, quanto a elas, perante o Governo brasileiro, o compromisso de comutá-las em pena não superior à duração máxima admitida na lei penal do Brasil (CP, art. 75), eis que os pedidos extradicionais – considerado o que dispõe o art. 5º, XLVII, “b” da Constituição da República, que veda as sanções penais de caráter  perpétuo – estão necessariamente sujeitos à autoridade hierárquico-normativa da Lei Fundamental brasileira. Doutrina. Precedentes: Ext 855/Chile, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..



    DETRAÇÃO PENAL E PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS.



    – O período de duração da prisão cautelar que se decretou, no Brasil, para efeitos extradicionais, deve ser integralmente computado na pena a ser cumprida, pelo súdito estrangeiro, no Estado requerente.